Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-53.2018.8.14.0401

APELANTE: IVERSON BRUNO DE SOUZA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Diante das circunstâncias dos autos, ficou devidamente provada a autoria e a materialidade através do depoimento da vítima,
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em especial nos crimes de ameaça, onde as lesões nem sempre deixam vestígios físicos, ainda mais quando corroborada por um dos meios de prova como ocorre no presente caso, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.

Reanalisadas as circunstâncias judiciais mantenho a pena-base em 05 meses de detenção, diante dos motivos e das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao apelante, não merecendo reparos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá/Pa. que condenou
Iverson Bruno de Souza e Silva
a pena de 05 (cinco) meses detenção a ser cumprido em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, a qual foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições especificadas no decreto condenatório.

Narra a inicial acusatória que no dia 06/01/2018, por volta das 2h20min, a ofendida ROSA TATIANE GONÇALVES DE ALMEIDA, foi agredida fisicamente pelo seu companheiro IVERSON BRUNO DE SOUZA E SILVA, com quem convive há doze anos, possuindo dois filhos menores de idade desta relação.

A denúncia foi recebida (ID 6481573) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que este seja absolvido face à deficiência probatória e supletivamente requer a revisão da pena-base, para que seja aplicada no mínimo legal (ID 6481588).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção de todas as disposições sentenciais (ID 6481588).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos,
no dia 06/01/2018, por volta das 02:20hs, a vítima que
convivia maritalmente há doze anos com o apelante,
possuindo dois filhos menores de idade desta relação, teria sido agredida por este.

No dia mencionado a vítima ROSA TATIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

relatou que havia chegado a sua residência e encontrou o acusado segurando o aparelho celular dela, neste momento começaram a chegar mensagens antigas, via WhatsApp, de um rapaz com quem a ofendida teria se envolvido amorosamente durante o período em que estava separada.

Após ler as mensagens o denunciado disse
“FALA A VERDADE, FALA A VERDADE”
e em seguida a agrediu fisicamente desferindo vários socos na sua cabeça causando lesão aparente na testa. Acionada a polícia, o acusado foi preso em flagrante.

Perante o Juízo,
a vítima confirmou a ocorrência dos fatos relatados na denúncia, asseverando
“que ela havia autorizado que o acusado instalasse o WhatsApp no seu celular, porém ao ver algumas mensagens antigas ficou irritado e ele passou a agredi-la, acertando um soco em sua face; que ela não revidou; que ele disse que ia tirar satisfação e ela o segurou, porém ele saiu porque é mais forte; que ela saiu e foi para a casa da vizinha; que essa não foi a primeira vez que ele a agrediu; que após cerca de duas semanas, ele retornou e não a agrediu mais; que acha que esse processo serviu para inibi-lo de agredi-la; que ele foi preso, mas solto logo em seguida”
(trecho extraído da sentença de ID 6481585).

O réu ao ser interrogado em Juízo esclareceu “
que
é verdade que ela deu o celular para ele consertar; que ele viu as mensagens e queria ir tomar satisfação, porém ela não queria deixar e o segurou; que ele se soltou dela e saiu, voltando depois de algumas horas com a viatura; que ele foi preso, mas liberado na audiência de custódia
.” (trecho extraído da sentença de ID 6481585).

A vítima se submeteu a exame de corpo de delito que consta no Laudo Pericial nº 2018.01.000216-TRA (ID
6481576 - Pág. 1
), estando a materialidade delitiva devidamente comprovada, cuja descrição condiz com o que foi relatado na denúncia e com o depoimento da ofendida, tendo concluído que
“houve a lesão corporal, descrevendo edema traumático, assentado em equimose arroxeada, localizado na região frontal à direita. Escoriação linear localizada na região do terceiro quirodáctilo esquerdo em sua falange distal”

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova. Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

No que refere a dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal em relação aos crimes do artigo 129, §9º do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar).

Com relação ao crime do artigo 147 do Código Penal a pena-base aplicada pelo Juízo sentenciante se deu no grau médio em 03 (três) meses de detenção.

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade da vítima em grau mínimo; o réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito foram banais, fruto de ciúmes; no que concerne às circunstâncias do crime, não lhe favorecem, pois a atacou dentro de casa, à noite; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com
o substrato probatório constante nos autos, considero que a culpabilidade é normal a espécie, o
réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social.

No que concerne aos motivos do crime são irrelevantes, eis que se trata de ciúme que o apelante nutre pela vítima, usando de agressividade desnecessária em razão do término do relacionamento amoroso. De outra ponta as circunstâncias do delito e se mostram desfavoráveis, eis que extrapolaram o limite de ameaças verbais, quando o recorrente atacou a vítima a noite, dentro de casa, fez uso de força física para agredi-la, conforme consta no laudo em anexo.

As consequências são inerentes ao tipo da pena. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considero que militam em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo e circunstâncias) e entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe
,
razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de aumento e diminuição, a pena foi tornada definitiva em 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto, a teor do artigo 33, §2º,
‘c’
do Código Penal.

Isto posto, conheço do recurso
e lhe
nego provimento integral, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/04/2022